Tribunal: TJES
Processo: 5000328-93.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000328-93.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAENE DIAS RAMOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000328-93.2024.8.08.0068

ORIGEM:

Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única

RECORRENTE: JAENE DIAS RAMOS

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., NU DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da aparente e declarada hipossuficiência econômica. Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA ILEGITIMIDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE DO BANCO REQUERIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva do banco recorrido. Em contrarrazões, alega o Requerido, ora Recorrido, falta de dialeticidade recursal, impugna a gratuidade de justiça, e no mérito, pugna pela manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, entendo que merece acolhimento da pretensão recursal
, no que tange à legitimidade passiva do banco requerido, ora recorrido, pois a parte autora juntou aos autos documentos comprobatórios nos IDs 15470715, 15470717 entre outros, que demonstram relação contratual para prestação dos serviços bancários, e ainda, o valor indicado como transferência fraudulenta teve origem na conta bancária administrada pelo recorrido, e a pretensão indenizatória foi direcionada à demandada, de modo que está apta a responder a presente ação,
razão pela a sentença deve ser anulada, e a preliminar de ilegitimidade rejeitada.

(3). Portanto, sob qualquer perspectiva, entendo impertinente a extinção do processo na hipótese, compreendendo que o
decisum
objurgado não observou os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente os da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, razão pela qual merece anulação a r. sentença, com retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito no Juízo de origem, com nova decisão, considerando o banco recorrido como parte legítima para responder a presente demanda.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)